Tribunal: STF
Processo: HC 184362
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIME DE ESTUPRO. ARTIGO 214 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no agravo em recurso especial 1.628.197. In verbis:
    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. DECADÊNCIA. DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. MOMENTO. CONHECIMENTO. CONDUTA DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A análise do momento de conhecimento da conduta delitiva para a fixação do termo inicial de decadência do direito de representação demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no artigo 214 do Código Penal. 
    Em sede recursal, o Tribunal local deu parcial provimento ao recurso defensivo, redimensionando a pena do paciente para 10 (dez) anos de reclusão. 
    Inconformada, a defesa opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.
    Em seguida, foi interposto recurso especial, cujo seguimento foi negado na origem. O agravo em recurso especial foi interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
    Irresignada, a defesa ainda interpôs agravo regimental, sendo desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no não reconhecimento da decadência do direito de representação.
    Aduz que o crime de estupro, “antes da alteração dada pela Lei nº 12.015/09, como regra geral, somente se processava mediante queixa”. 
    Destaca que “como a própria mãe da vítima declarou verbalmente ao Delegado a situação de pobreza da família, a ação deveria se proceder mediante representação (art. 225, §§1º, I, e 2º, do Código Penal)”. 
    Sustenta que “como a representação se deu aos 22/04/2014 (fl. 05), Taís já contava com pouco mais de 17 anos e 06 meses de idade, de modo que ultrapassado o prazo decadencial a que se refere o art. 38 do Código de Processo Penal e art. 103 do Código Penal, devendo a punibilidade do agente ser extinta nos termos do art. 107, IV, do Código Penal”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, requer a Defesa, com fulcro nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, a concessão liminar da ordem para que reste a tramitação do processo obstada até a análise definitiva do presente Habeas Corpus, requerendo-se, ao final, após a vinda de eventuais informações que se façam necessárias, seja o pedido julgado favorável, com a definitiva concessão da ordem para que seja reconhecida a extinção da punibilidade do Paciente em razão da decadência do direito de representação”. 
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “(...)
    Com efeito, denota-se que a preliminar foi afastada pelo Tribunal de origem, nos seguintes termos, ipsis litteris:
    ‘[...] Ab initio, aprecio a preliminar suscitada, rejeitando-a. Inviável a extinção da punibilidade, em virtude da decadência. 
      Com efeito, como bem ressaltou a magistrada sentenciante, "restou absolutamente claro durante os depoimentos que a família da vítima buscou a autoridade policial para registrar a ocorrência tão logo a mãe da ofendida tomou conhecimento dos fatos por intermédio do atual marido dela. De fato, a testemunha Francisco (marido da vítima) tomou conhecimento dos fatos quando iniciou o relacionamento com a ofendida. 
    Mas, levou-os ao conhecimento da genitora dela tempos depois, tendo ficado patente que ela, ao ser cientificada do ocorrido e chocando-se com a revelação, procurou imediatamente a autoridade para adoção das medidas pertinentes. Assim, não há que se falar do decurso de lapso de tempo superior ao legalmente previsto entre a ciência da responsável quanto à autoria delitiva e a representação formulada. As próprias testemunhas de defesa confirmaram que após o fatos virem à tona houve envolvimento da polícia e registro da ocorrência" (fls. 138v.). 
    Arredada a preliminar, passo ao exame do mérito. (e-STJ fls. 218-219)’. 
    Desse modo, admitir o recurso no intuito de afastar as conclusões da Instância de origem para abrigar o pleito de reconhecimento da decadência do direito de representação não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Sodalício aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pelo enunciado 7 da Súmula desta Corte. 
      Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo regimental. 
    É o voto”.
    Com efeito, o exame da pretensão defensiva, tem por pressuposto lógico a análise em torno da amplitude cognitiva do recurso interposto perante a instância a quo. Desta sorte, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar, ainda que a fortiori, pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 1. O objeto da tutela em Habeas Corpus “é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 155.055-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/06/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2015)
    De outro lado, em relação à aduzida decadência do direito de representação, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na inviabilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto “seria necessário [àquele] Sodalício aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pelo enunciado 7 da Súmula desta Corte”. 
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    De outro lado, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Releva notar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC nº 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente